Tribunal: TJDFT
Processo: 0773827-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0773827-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATIA SIMONE DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pleito de ID 62949792, uma vez que a desistência do recurso após o julgamento do mérito não pode ser pleiteada de forma unilateral. Ademais, o recurso foi interposto pelo DF e, portanto, não há possibilidade de que a parte adversa manifeste interesse relativo à desistência recursal. Quanto ao arquivamento dos autos de origem, este deve ser pleiteado perante a instância competente. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora